Tribunal: TJBA
Processo: 8011985-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011985-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
TARCIO FRANKLIN LUSTOSA NOVAIS

AGRAVADO: ISABEL DA CUNHA e outros (4)

Advogado(s)
:
Ana Carolina Bueno do Vale registrado(a) civilmente como ANA CAROLINA BUENO DO VALE, OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA, JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR, CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. INCLUSÃO DE CRÉDITOS ANTERIORES AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA DO REGISTRO. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente impugnação de crédito e manteve a submissão dos créditos ao processo de recuperação judicial, inclusive quanto à sua classificação, envolvendo discussão acerca da inclusão de créditos assumidos por empresário rural antes de seu registro na Junta Comercial, bem como sobre honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se créditos contraídos por empresário rural antes do registro na Junta Comercial podem ser submetidos à recuperação judicial; (ii) estabelecer se o prazo de 2 anos do art. 48 da Lei nº 11.101/2005 deve considerar período anterior ao registro; (iii) determinar se houve erro na classificação dos créditos; (iv) verificar o cabimento de honorários sucumbenciais e a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 48 da Lei nº 11.101/2005 exige o exercício regular da atividade por mais de 2 anos, não condicionando esse prazo à prévia inscrição na Junta Comercial.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1145, firmou entendimento de que o produtor rural pode requerer recuperação judicial desde que comprove o exercício da atividade por mais de 2 anos, sendo irrelevante o tempo de registro.

5. O registro do empresário rural possui natureza declaratória, permitindo a retroação dos efeitos e o reconhecimento da atividade empresarial exercida anteriormente.

6. A jurisprudência admite a inclusão, na recuperação judicial, de créditos anteriores ao registro, desde que vinculados à atividade rural, em razão da continuidade da atividade e da confusão patrimonial entre pessoa física e empresário rural.

7. A impugnação quanto à classificação dos créditos revela-se genérica, por ausência de indicação específica de erro, o que impede sua revisão.

8. A fixação de honorários sucumbenciais em impugnação de crédito é devida diante da litigiosidade do incidente, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. A litigância de má-fé não se configura na ausência de dolo processual ou intuito protelatório, ainda que os argumentos contrariem jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O produtor rural pode incluir na recuperação judicial créditos anteriores ao registro na Junta Comercial, desde que vinculados à atividade empresarial.

2. O prazo de 2 anos do art. 48 da Lei nº 11.101/2005 é aferido pelo efetivo exercício da atividade, independentemente do tempo de registro.

3. O registro do empresário rural possui natureza declaratória, admitindo efeitos retroativos.

4. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em impugnação de crédito na recuperação judicial.

5. A alegação genérica de erro na classificação de créditos não autoriza sua revisão.

6. A litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 17, 48 e 189, § 1º, II; Código Civil, art. 970; CPC, arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1905573/MT e REsp 1947011/PR (Tema 1145); STJ, REsp 1811953/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2027995/GO, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2084997/GO, j. 15.04.2024; TJGO, AI nº 06311212220198090000; TJMG, AI nº 10000220820625001; TJSP, AI nº 2224849-57.2019.8.26.0000; TJGO, AI nº 53924367020228090178; TJPR, AI nº 0006693-81.2020.8.16.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8011985-04.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
e como
AGRAVADOS
a
AGROPECUARIA ILMO DA CUNHA LTDA
e
OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça